Tribunal: TJMT
Processo: 1015830-46.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015830-46.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), NATALIA VIEIRA BOTTON - CPF: 051.619.471-28 (EMBARGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), NATALIA VIEIRA BOTTON - CPF: 051.619.471-28 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO PUNITIVA (PRAZO PENAL), PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, BIS IN IDEM E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL DE TRANSCRIÇÃO IDENTIFICADO. CORREÇÃO FORMAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e negou provimento ao recurso adesivo da embargante, reconhecendo a validade do Auto de Infração nº 1358-D e do Termo de Embargo nº 0680-D, afastando, ainda, teses de prescrição (punitiva e intercorrente), bis in idem e nulidades processuais.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à prescrição punitiva pelo prazo da lei penal, à luz do art. 19, §3º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013; (ii) saber se houve omissão quanto à prescrição intercorrente e à idoneidade dos atos administrativos tidos por “protelatórios”; (iii) saber se houve omissão na análise do bis in idem entre autuações de órgãos distintos; e (iv) saber se era imprescindível retorno dos autos para instrução, por alegado cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.

Constatou-se incongruência entre a narrativa do relatório dos embargos e o trecho transcrito como “parte do acórdão”, evidenciando erro material de transcrição/inserção de excerto estranho ao julgado efetivamente embargado, passível de correção formal, sem modificação do conteúdo decisório.

4.

Não há omissão quanto à prescrição punitiva: o acórdão enfrentou a matéria prescricional e afastou sua incidência; a pretensão da embargante consiste em reabrir debate sobre regime jurídico e forma de contagem, providência incompatível com a via integrativa do art. 1.022 do CPC.

5.

Não há omissão quanto à prescrição intercorrente: o acórdão afastou a paralisação injustificada apta à configuração do instituto, sendo incabível, em embargos, substituir a valoração colegiada sobre a relevância e aptidão dos atos de impulso/decisão por nova leitura do encadeamento procedimental.

6.

O bis in idem foi afastado no acórdão embargado; a insurgência pretende reexame do mérito sob a ótica de identidade fática e perimetral, sem demonstrar contradição interna, obscuridade ou omissão.

7.

O pedido subsidiário de retorno para instrução confunde-se com inconformismo quanto ao julgamento antecipado; inexistindo ponto não apreciado e reputado suficiente o acervo documental-técnico para a solução da controvérsia, não se configura vício integrável por embargos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados, com correção de erro material de transcrição, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração do acervo probatório, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 2. Identificado erro material de transcrição de trecho estranho ao acórdão, admite-se a correção formal, sem alteração do conteúdo decisório, quando ausentes vícios aptos a modificar o julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 494; CPC, art. 502 (coisa julgada, quando invocada); Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19, §3º (tese deduzida).
Jurisprudência relevante citada: STJ, orientação consolidada de que embargos não se prestam à rediscussão do mérito; TJMT, N.U 1029254-26.2022.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
NATALIA VIEIRA BOTTON
contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e negou provimento ao recurso adesivo da ora embargante.

Em síntese, a decisão colegiada reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação anulatória, reconhecendo a validade do Auto de Infração nº 1358-D e do Termo de Embargo nº 0680-D, fundamentou-se na comprovação, via imagens de satélite e pareceres técnicos, de que a área objeto da autuação não se tratava de área consolidada, mas sim de vegetação nativa em estágio de regeneração em área de Reserva Legal, suprimida em 2014. Ademais, afastou as teses de prescrição (punitiva e intercorrente), bis in idem e nulidades processuais.

Em suas razões recursais, a embargante aponta a existência de omissões no julgado, sustentando, em síntese:

i) A ausência de manifestação expressa sobre a incidência da prescrição da pretensão punitiva com base no prazo da lei penal (4 anos), nos termos do § 3º do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e legislação federal correlata, uma vez que o fato também constitui crime ambiental;

ii) A omissão quanto ao caráter supostamente protelatório dos atos emitidos no processo administrativo, alegando que o Parecer Técnico de 2021 foi trasladado de outro processo e que a impugnação da defesa não interromperia a prescrição intercorrente;

(iii) A omissão na análise do alegado bis in idem, argumentando que, embora as datas dos autos de infração (SEMA e IBAMA) sejam distintas, referem-se ao mesmo fato e perímetro;

(iv) A necessidade de saneamento quanto ao pedido subsidiário de retorno dos autos à origem para instrução processual, sob pena de cerceamento de defesa, dado que o julgamento foi antecipado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e prover o recurso de apelação adesivo.

Intimado, o embargado deixou transcorrer o prazo sem manifestação – id. 344442363.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Para melhor entendimento, transcrevo parte da decisão colegiada recorrida, até para que se evite tautologia:

“A controvérsia central dos recursos reside na validade do Auto de Infração nº 1358-D e do Termo de Embargo nº 0680-D, lavrados pela SEMA/MT em desfavor da autora, por suposto desmatamento de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente. Extrai-se dos autos que a sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da autuação, fundamentando-se na consolidação da área e na inexistência de ilícito ambiental, com base no Parecer Técnico nº 256/2021 e no Parecer nº 14/2022 da PGE, que reconheceram a exploração da área nos anos de 2006 a 2008. Passo à análise das questões controvertidas, iniciando pelo recurso principal interposto pelo Estado de Mato Grosso, para depois, se necessário, examinar o recurso adesivo da autora. O cerne da questão trazida no recurso do Estado de Mato Grosso diz respeito à caracterização ou não da área objeto da autuação como área rural consolidada, nos termos da legislação ambiental. O conceito de área rural consolidada está previsto no art. 3º, inciso IV, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), que assim dispõe: "Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: (...) IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;" No âmbito estadual, o Decreto nº 1.031/2017, em seu art. 48, estabeleceu critérios para a validação das áreas consolidadas: "Art. 48. Para a validação das áreas consolidadas apresentadas na inscrição do CAR será avaliado se as mesmas foram antropizadas antes de 22 de julho de 2008 e se continuam sendo utilizadas, ressalvado o regime de pousio. Parágrafo único. Não será considerada área consolidada aquela que tenha sofrido apenas degradação florestal por queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE." Posteriormente, o Decreto Estadual nº 288/2023, que alterou o Decreto nº 1.031/2017, acrescentou os §§ 4º e 5º ao art. 48, dispondo que: "Art. 48. [...] § 4º A área com exercício da atividade agrossilvipastoril implantada até 22 de julho de 2003 que se encontra em regime de pousio no marco temporal do Código Florestal será considerada como consolidada. § 5º A área definida como consolidada nos termos do que estabelece o Código Florestal não perde essa condição, salvo se voluntariamente requerida pelo proprietário/possuidor sua recategorização." Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida fundamentou-se corretamente ao reconhecer a consolidação da área objeto da autuação, com base nas provas documentais e técnicas produzidas. Isto porque, o Parecer Técnico nº 256/2021 (ID 175613579 - Pg. 65), produzido pela própria SEMA/MT, confirmou que a área sofreu exploração nos anos de 2006 a 2008, o que, por si só, já seria suficiente para caracterizar a consolidação da área, nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012. Além disso, o Parecer nº 14/2022 da PGE (ID 175613589 - Pg. 16- 17) esclareceu que "enquanto as áreas forem identificadas como degradadas ou alteradas, persiste o status de antropizadas e seus desdobramentos legais, ainda que após a supressão da vegetação nativa não haja atividades agrossilvipastoris ou novas aberturas/supressões". O referido parecer ainda pontuou que "a ocupação antrópica preexiste a 22/07/08 protrai seus efeitos jurídicos pelo tempo necessário à recomposição integral da vegetação nativa" e que "a ocupação antrópica somente deixa de gerar efeitos a partir do momento em que a vegetação estiver regenerada e a área deixar de ser tratada como alterada ou degradada". Importante destacar que o Decreto Federal nº 8.235/2014, que estabelece normas gerais complementares ao Decreto Federal nº 7.830/2012, em seu art. 3º, §4º, amplia o conceito de ocupação antrópica, incluindo como área antropizada para efeitos de cadastramento no CAR as áreas degradadas ou alteradas conceituadas nos incisos V e VI do caput do art. 2º do Decreto Federal nº 7.830/2012: "§ 4º As áreas degradadas ou alteradas, conceituadas nos incisos V e VI do caput do art. 2º do Decreto nº 7.830, de 2012, serão consideradas áreas antropizadas para efeitos de cadastramento no CAR." O art. 2º do Decreto Federal nº 7.830/2012, por sua vez, conceitua área degradada como "área que se encontra alterada em função de impacto antrópico, sem capacidade de regeneração natural" (inciso V) e área alterada como "área que após o impacto ainda mantém capacidade de regeneração natural" (inciso VI). No caso em análise, as imagens de satélite juntadas aos autos, especialmente as de 2006, 2007 e 2008, demonstram claramente que a área já havia sofrido intervenção antrópica antes de 22 de julho de 2008, seja por exploração seletiva de madeira, seja por queimadas, o que, conforme a legislação e os pareceres técnicos citados, é suficiente para caracterizar a área como consolidada. O Estado recorrente argumenta que a área não poderia ser considerada consolidada porque se tratava de área de reserva legal e a propriedade já estava em déficit. Contudo, tal argumento não encontra respaldo legal, uma vez que o conceito de área rural consolidada independe da localização da área dentro do imóvel rural, aplicando-se inclusive às áreas de reserva legal, conforme previsto nos arts. 66 e 67 do Código Florestal. Quanto à alegação de que não houve comprovação de que a área permaneceu sendo utilizada após 2008, cabe ressaltar que, conforme o Parecer nº 14/2022 da PGE, "não se deve associar o prazo de 05 anos do pousio como condição para reconhecimento e manutenção das áreas consolidadas, pois este não é o objeto do prazo de pousio e também porque não há previsão nesse sentido". Ademais, o §4º do art. 48 do Decreto Estadual nº 1.031/2017, acrescentado pelo Decreto nº 288/2023, estabelece expressamente que "a área com exercício da atividade agrossilvipastoril implantada até 22 de julho de 2003 que se encontra em regime de pousio no marco temporal do Código Florestal será considerada como consolidada". Nesse sentido, consoante entendimento adotado em casos análogos anteriormente julgados por este relator, destaco que, "a caracterização de área rural consolidada não exige a manutenção ininterrupta da atividade agropecuária até a data de referência, sendo suficiente a demonstração de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008" (TJMT, NU 10271613720238110015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julgado em 21/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025). Portanto, considerando que restou comprovada a antropização da área antes de 22 de julho de 2008, conforme reconhecido pelo próprio parecer técnico da SEMA/MT, e que a legislação não exige a manutenção ininterrupta da atividade agrossilvipastoril para caracterização da área como consolidada, deve ser mantida a sentença que reconheceu a consolidação da área e, consequentemente, a inexistência de ilícito ambiental. Acerca da alegação de que o embargo foi mera consequência do comando legal, nos termos do § 1º do art. 116 da LCE nº 38/1995 e do art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013, como cediço, uma vez reconhecida a inexistência de ilícito ambiental, em razão da consolidação da área, não há que se falar em manutenção do embargo, pois este pressupõe a prática de infração ambiental. Ademais, o §1º do art. 18 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 estabelece expressamente que "não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal". No caso em análise, tendo sido reconhecida a consolidação da área, nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012, não há fundamento legal para manutenção do embargo, devendo ser mantida a sentença também neste ponto. O Estado requereu a suspensão do processo em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255, que discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. De fato, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.412.069/PR (Tema 1255), cuja controvérsia foi assim delimitada: "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes". Contudo, no caso em análise, não há determinação expressa do relator do RE 1.412.069/PR para suspensão dos processos que versem sobre a matéria. Além disso, a questão relativa aos honorários advocatícios é acessória e não impede o julgamento do mérito do recurso, podendo ser modulada posteriormente, se necessário, após o julgamento do tema pelo STF. [...] Portanto, não há óbice ao prosseguimento do julgamento do presente recurso, ressalvada a possibilidade de posterior adequação da decisão quanto aos honorários advocatícios, se for o caso, após o julgamento do Tema 1255 pelo STF. Por fim, o Estado recorrente pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, com base em equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. Contudo, tal pretensão não merece acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firmou a seguinte tese: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." No caso em análise, o valor da causa corresponde ao valor da multa aplicada, que é de R$ 595.300,00 (quinhentos e noventa e cinco mil e trezentos reais), não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de valor inestimável ou irrisório, nem de valor muito baixo, que autorizariam a fixação dos honorários por equidade. Assim, correta a sentença ao fixar os honorários advocatícios de acordo com a escala do art. 85 do CPC, no percentual mínimo, sobre o valor do proveito econômico, que corresponde ao valor da multa atualizada. Considerando que o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso não merece provimento, conforme fundamentação acima, resta PREJUDICADA a análise do recurso adesivo interposto por Natalia Vieira Botton, uma vez que este foi condicionado ao provimento do recurso principal. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e julgo PREJUDICADO o recurso adesivo interposto por NATALIA VIEIRA BOTTON, mantendo integralmente a sentença recorrida. Por conseguinte, MAJORO os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o limite estabelecido no §3º do mesmo artigo.”

De início, impõe-se consignar que a própria transcrição lançada no corpo das razões evidencia
incongruência
entre o que se descreve no relatório destes embargos e o trecho colacionado como “parte do acórdão”. Com efeito, no relatório consta que este Colegiado
deu provimento à apelação do Estado e negou provimento ao recurso adesivo
, reformando a sentença para julgar
improcedente
a ação anulatória e reconhecer a validade do Auto de Infração nº 1358-D e do Termo de Embargo nº 0680-D.

Já o excerto transcrito, ao final, menciona “
nego provimento
ao recurso de apelação do Estado” e “julgo prejudicado o adesivo”, além de reconhecer “área consolidada” e “inexistência de ilícito ambiental”, conclusão incompatível com a moldura fática exposta no relatório dos embargos.

Essa dissonância, por si, revela
erro material de transcrição
ou de inserção de trecho estranho ao acórdão efetivamente embargado, circunstância que deve ser tratada como correção formal, sem alteração de conteúdo decisório.

Superada essa questão formal,
passo às supostas omissões apontadas
.

A alegada omissão acerca da prescrição punitiva fundada no prazo da lei penal, nos termos do §3º do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, não se verifica.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de prescrição, afastando-a, e a pretensão recursal da embargante, neste ponto, busca, em realidade,
reabrir o debate
sobre o regime jurídico aplicável e sobre a forma de contagem do prazo, o que extrapola o estreito âmbito do art. 1.022 do CPC.

Ademais, a incidência do prazo prescricional penal, no contexto de processo administrativo sancionador ambiental, não é automática, demandando correlação normativa estrita e demonstração concreta dos pressupostos de aplicação no caso, o que não altera o fato de que o Colegiado, ao afastar a prescrição punitiva, já resolveu a questão de fundo.

No que se refere à prescrição intercorrente e ao suposto caráter protelatório de atos no processo administrativo, também não há omissão apta a ensejar efeitos infringentes. O acórdão embargado afastou a prescrição intercorrente e, novamente, a insurgência pretende substituir a valoração já realizada pelo órgão julgador por nova leitura dos marcos interruptivos e da idoneidade dos atos administrativos.

Isso corresponde a inconformismo com o resultado, e não a ausência de pronunciamento judicial. De todo modo, registra-se, para fins de clareza, que a análise da prescrição intercorrente envolve exame do encadeamento procedimental e dos atos de impulso e decisão no processo administrativo, matéria que foi tratada no voto condutor, o qual reputou não configurada a paralisação injustificada apta a consumar a prescrição.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão e busca prequestionamento para fins recursais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário. III. Razões de decidir. 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas. 4. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ. IV. Dispositivo e tese. 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo dispensável o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação é clara e precisa, rejeitam-se os embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos. (N.U 1029254-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

Quanto ao alegado
bis in idem
, a embargante afirma que, embora os autos de infração do IBAMA e da SEMA tenham datas distintas, referem-se ao mesmo fato e perímetro. O acórdão, contudo, afastou essa tese, consignando que a autuação estadual embargada se sustenta em elementos técnicos próprios e na competência do órgão autuante no âmbito de sua atuação administrativa, não se evidenciando dupla punição pelo mesmo fato sob idêntico título jurídico no mesmo processo sancionador. A pretensão da embargante, aqui, novamente, traduz-se em inconformismo com a conclusão e busca de reexame do mérito, o que não é permitido em embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de retorno dos autos à origem para instrução, sob argumento de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, não há omissão a ser sanada se o acórdão já reconheceu que os elementos constantes dos autos eram suficientes à formação do convencimento judicial sobre os pontos controvertidos, sobretudo quando a controvérsia foi solucionada com base em prova documental e técnica já carreada, como imagens de satélite e pareceres.

Embargos de declaração não se prestam a rediscutir a suficiência do acervo probatório ou a conveniência de dilação probatória, salvo quando demonstrada ausência completa de enfrentamento da tese, o que não se observa.

Como bem se vê, a
matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo Colegiado. Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026